Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do Cumprimento de Sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo diploma.
3 – Não se pode, a pretexto de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé, da economia e da celeridade processual, premiar a desídia do Autor que deixa de promover as diligências que lhe competem no tempo oportuno, sobretudo cuidando-se de diligências necessárias ao regular trâmite do Cumprimento de Sentença.
4 – O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito.
5 – Nos termos da jurisprudência do STJ, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.